Tribunal: TJPA
Processo: 0807096-37.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807096-37.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE BANNACH

AUTORIDADE: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, LEONARDO DE FARIAS DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO.
SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO DURANTE A PANDEMIA. INDEFERIMENTO.

ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO SOBRE VALORES ORIUNDOS DE RECURSOS FEDERAIS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O sequestro de verba pública em razão do não pagamento de precatórios em atraso é medida passível de ser decretada, haja vista que o § 6º do art. 100, CF e § 10 do Art. 97 do ADCT, amparam tal medida constitutiva diante da não alocação pelo ente federado do valor necessário à satisfação de seu débito.

2. O pagamento dos precatórios para o exercício de 2021, de qualquer ente da federação, não constitui aumento de despesa, uma vez que
a dívida já era conhecida em exercícios anteriores, já tendo sido o Município intimado a adimplir a obrigação,
não constituindo o cumprimento do precatório aumento de despesa, uma vez que já se encontra inscrito na lei orçamentária,
não havendo que falar em suspensão da execução.

3. Para se verificar o real valor das despesas para o combate à Pandemia do COVID-19, é imprescindível a realização de uma ampla dilação probatória, cuja fase instrutória é incompatível com a via estreita da ação mandamental.

4.Diante da ausência de direito líquido e certo e de demonstração quanto a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MUNICÍPIO DE BANNACH,
contra suposto ato ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
–
Desembargadora CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, e pelo JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA designado para a Coordenadoria de Precatórios, Dr. LEONARDO DE FARIAS DUARTE.

Relata que o Município de Bannach foi intimado acerca da instauração de Procedimento Geral de Gestão de Precatórios com a finalidade de acompanhar dívida referente ao Precatório nº. 051/2016, no valor correspondente a R$ 91.247,53 (noventa e um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), o qual foi atualizado até março/2021, que possui como credora a empresa CADURIN COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA-ME, referente à dívida contraída no decorrer do exercício de 2008, que gerou a ação ordinária de cobrança nº 0000439- 30.2009.8.14.0047. Por conseguinte, foi publicada em 28/05/2021, decisão que determinou: a) atualização do valor correspondente ao Precatório nº. 051/2016; b) o sequestro, via Sisbajud, do valor suficiente para satisfação do crédito inscrito em desfavor do Município, e c) a transferência do valor bloqueado para a subconta específica para o precatório.

Aduz que após ser intimado, o Município de Bannach protocolou petição pleiteando o parcelamento do débito referente ao precatório supracitado, dado o contexto pandêmico que forçou o Município a decretar estado de calamidade pública, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Informa que em despacho proferido em 15/06/2021 e publicado em 17/06/2021, o Juiz Auxiliar da Presidência designado para a Coordenadoria de Precatórios, Dr. Leonardo de Farias Duarte, sob a chancela da Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou o seguimento ao processamento do sequestro nas contas do Município, ora impetrante, no montante de R$ R$ 91.247,53 (noventa e um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), diante da não aceitação, pelo credor, da proposta de parcelamento.

Assevera que ao analisar o bloqueio ocorrido nas contas do Município, observou-se que o sequestro recaiu sobre valores oriundos de recursos de convênios federais e outras verbas que possuem destinação específica, as quais não podem ser desviadas sobre qualquer pretexto, ante a falta de discricionariedade do gestor, como por exemplo: recursos oriundos do PNATE, PNAT, PDDE, QSE, FEP E CIDE.

Argumenta que a autoridade ora apontada como coatora, ao deferir o pedido de sequestro de forma indiscriminada e sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas à saúde e à educação (artigos 198, § 2º, III, e 212 da Constituição), bem como os valores recebidos em razão de convênio, ofendeu a autoridade do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 405/RJ, que suspendeu liminarmente as decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) que determinaram arresto ou liberação de valores das contas do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salários, a satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços, e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos.

Afirma, em complemento, que a referida suspensão, de acordo com a decisão, aplica-se exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos municípios.

Destaca que o pequeno Município localizado no sudeste paraense, que possui pouco mais de 3.000 habitantes, por não gozar de estrutura necessária para atender aos munícipes que necessitam/necessitarão de amparo para tratar do contágio do COVID-19, está realizando elevados investimentos em políticas públicas de saúde imediatas para resguardar o maior número de vidas possíveis neste quadro que tem um crescimento exponencial de casos e vítimas.

Sustenta que o ato ora apontado como coator viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que no caso em apreço, a autoridade coatora, ao deferir o pedido de sequestro de forma indiscriminada e sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas à saúde e à educação (artigos 198, § 2º, III, e 212 da Constituição), bem como os valores recebidos em razão de convênio, acabou por bloquear valores oriundos de recursos de convênios estaduais e federais e outras verbas que possuem destinação específica, as quais não podem ser desviadas sobre qualquer pretexto, ante a falta de discricionariedade do gestor.

Defende que resta configurado a presença do fumus boni juris – evidente o direito do Município de Bannach de resguardar os recursos para os fins a que se destinam – e o periculum in mora – pela inviabilidade de execução do orçamento público e comprometimento irreversível do patrimônio e das receitas correntes da municipalidade.

Assim, requer a concessão de liminar para:

1)

suspender os efeitos do despacho proferido em 15/06/2021 e publicado em 17/06/2021, pelo Juiz Auxiliar da Presidência designado para a Coordenadoria de Precatórios, Dr. Leonardo de Farias Duarte, que determinou o seguimento ao processamento do sequestro nas contas do Município, ora impetrante, no montante de R$ 91.247,53 (noventa e um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos);

2)

determinar à Coordenadoria de Precatórios do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a liberação e o imediato estorno dos valores bloqueados e já transferidos para a conta judicial indicada na decisão impugnada, em face das contas ora indicadas: Cc 6.800-4 (R$ 586,60), Cc 6.801-2 (R$1.113,35), Cc 6.803-9 (R$1.037,31), Cc 6.805-5 (R$ 94,68), Cc 9.745-4 (R$ 3.505,05), Cc 9.459-5 (R$ 8.691,94), Cc 7.472-1 (R$ 1.061,95), Cc 9.657-1. (R$ 69.000,86), Cc 9.767-5. (R$ 261,18) e Cc 19.363-1 (R$0,24), todas do Banco do Brasil (Agência nº 3318-9), por se tratarem de recursos que possuem finalidades constitucionais específicas;

3)

subsidiariamente, a liberação e o imediato estorno dos valores bloqueados e já transferidos para a conta judicial, referente às contas de receitas vinculadas à educação (artigo 212 da Constituição), bem como os valores recebidos em razão de convênio, senão vejamos: QSE - Cc 9.459-5 (R$8.691,94), PDDE - Cc 7.472- 1 (R$ 1.061,95), BANNACH – PNAT - Cc 9.657-1 (R$ 69.000,86), SEDUC PROGRAMA PNATE - Cc 9.767-5 (R$ 261,18) e CONVÊNIO ASFALTO - Cc 19.363-1 (R$0,24), todas do Banco do Brasil (Agência nº 3318-9).

Ao final, a concessão definitiva da segurança com a confirmação da liminar.

Indeferi o pedido de liminar (ID5733337).

As autoridades impetradas apresentaram informações (ID5795737 e ID5820684).

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID 6049118).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

No que tange a matéria de fundo da presente impetração verifico que não há plausibilidade jurídica nas alegações do impetrante.

A irresignação do impetrante cinge-se à determinação que ordenou o sequestro de verba necessária nas contas correntes do município, devido à inadimplência de dívida vencida de precatório do Poder Público Municipal.

Com efeito, da leitura dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a municipalidade segue o regime ordinário de pagamento de precatórios, a teor do art.100 da CF/88 e, que o prazo para o adimplemento espontâneo da obrigação era até o final do exercício de 2018, já que a inscrição do precatório ocorreu em 21/09/2016.

Verifica-se, ainda, que o Município de Bannach foi intimado acerca da instauração de Procedimento Geral de Gestão de Precatórios com a finalidade de acompanhar dívida referente ao Precatório nº051/2016, no valor correspondente a R$91.247,53 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), o qual foi atualizado até março de 2021.

Ato contínuo, em decorrência da inadimplência do Município, o Juiz Auxiliar da Presidência proferiu decisão determinando a atualização do valor correspondente ao Precatório nº51/2016 e o sequestro, via Sisbajud, do valor suficiente para satisfação do crédito inscrito em desfavor do Município e transferência do valor bloqueado para subconta do município.

Dessa forma, não havendo pagamento anual, o Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou de preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Com efeito, esta foi, exatamente, a conduta da autoridade apontada como coatora que, diante do vencimento do prazo, determinou o sequestro de recursos financeiros do município impetrante, suficientes à satisfação da prestação, na forma do art. 100, da CF/88:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 5º
É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 6º
As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

A propósito, cito julgado do Supremo Tribunal Federal que trata sobre a matéria:

EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA -
SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO
-
MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO
- IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. -
O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (“prior in tempore, potior in jure”). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica.
PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, “in fine”). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP. (Rcl 3220 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 13-02-2013 PUBLIC 14-02-2013)

É cediço que a ordem de sequestro constitui exceção ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública. Assim, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.

Art. 19. Em caso de burla à ordem cronológica de apresentação do precatório, ou de não alocação orçamentária do valor requisitado, faculta-se ao credor prejudicado requerer o sequestro do valor necessário à integral satisfação do débito. Parágrafo único. Idêntica faculdade se confere ao credor: – pelo valor parcialmente inadimplido, quando a disponibilização de recursos pela entidade devedora não atender o disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal; e II –
do valor correspondente a qualquer das frações próprias ao parcelamento previsto no art. 100, § 20, da Constituição Federal, se vencido o exercício em que deveriam ter sido disponibilizadas.

Art.20.

§ 5º
A medida executória de sequestro em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica.

§ 6
o
Cumprido o disposto no § 5
o
deste artigo, efetuar-se-ão os pagamentos devidos com os valores apreendidos.

§ 7
o
A execução da decisão de sequestro não se suspende pela eventual interposição de recurso, nem se limita às dotações orçamentárias originalmente destinadas ao pagamento de débitos judiciais.

§ 8
o
Não sendo assegurado o tempestivo e regular pagamento por outra via, o valor sequestrado para a quitação do precatório não poderá ser devolvido ao ente devedor.

Ademais, segundo as autoridades impetradas, em suas informações, o sistema Susbajud não permite identificação das contas bancárias a serem alcançadas com o sequestro, mas apenas dos bancos nos quais o ente devedor possui conta, e também, que de acordo com os citados dispositivos da Resolução do CNJ nº 303/2019, a execução da decisão de sequestro não se limita às dotações orçamentárias originalmente destinadas ao pagamento de débitos judiciais.

Além disso, que não sendo assegurado o tempestivo e regular pagamento por outra via, o valor sequestrado para quitação do débito do precatório não poderá ser devolvido ao ente devedor (art. 20, §8º da Resolução do CNJ nº 303/2019).

Em relação à alegação de que o ato atacado seria ilegal tendo em vista que a constrição teria recaído sobre valores que possuem finalidade específica, referentes as receitas vinculadas à educação, bem como valores recebidos de convênios federais, contudo tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que não apresentaram substrato probatório apto a comprovar tal alegação, tendo trazido, tão somente, extratos bancários, que não se pode afirmar se são convênios ou termo de repasse.

Ademais, a dívida já era conhecida em exercícios anteriores, já tendo sido o Município intimado a adimplir a obrigação,
não constituindo o cumprimento do precatório aumento de despesa, uma vez que já se encontra inscrito na lei orçamentária,
não havendo que falar em suspensão da execução.

E, ainda, para se verificar o real valor das despesas para o combate à Pandemia do COVID-19, é imprescindível a realização de uma ampla dilação probatória, cuja fase instrutória é incompatível com a via estreita da ação mandamental.

Assim, inexistindo prova pré-constituída das alegações suficientes a evidenciar a pretensão mandamental, e nem a indicação de outra fonte de custeio para substituição dos valores sequestrados, não há que falar em desbloqueio e estorno de valores, ou mesmo, em ilegalidade da decisão impugnada passível de correção pela via do mandamus.

À luz de tais considerações, tenho que não houve por parte da autoridade impetrada ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO DURANTE A PANDEMIA - INDEFERIMENTO - SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS DE PRECATÓRIOS - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. O pagamento dos precatórios para o exercício de 2020, de qualquer ente da federação, não constitui aumento de despesa, uma vez que já se encontra inscrito na lei orçamentária. Para se verificar o real valor da despesa a ser realizada na área da saúde pública local, aliado à necessidade de se apurar a insuficiência do valor repassado pela União para o combate à Pandemia do COVID-19, é imprescindível a realização de uma ampla dilação probatória, cuja fase instrutória é incompatível com a via estreita da ação mandamental. Inexistindo prova pré-constituída suficiente a evidenciar a pretensão mandamental, não há falar em direito líquido e certo e, portanto, em ilegalidade do ato impugnado, cuja presunção de legitimidade e de veracidade milita em seu favor.

(TJ-MG - MS: 10000204527410000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 23/09/2020, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO – PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM ATRASO – REVISÃO DOS CÁLCULOS – EXCLUSÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA CUSTEIO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO DA RECEITA LÍQUIDA DO MUNICÍPIO APRESENTADO PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO QUE ENTENDIA DEVIDO – PRECLUSÃO – SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS EM ATRASO – POSSIBILIDADE – ART. 97, § 10 DO ADCT – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ILEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA 1. No caso em espécie, ainda que houvesse sido efetuada a cobrança dos débitos mensais com a inclusão dos valores pagos a título de contribuição previdenciária dos servidores municipais, referente aos exercícios financeiros de 2013 e 2014, denota-se que o alegado equívoco quanto ao cálculo, parte do próprio ente municipal, ora impetrante, já que este tem o dever de apresentar o relatório de sua receita corrente líquida, assim como, preparar o cálculo do duodécimo a ser depositado para pagamento de seus precatórios, o que demonstra a ausência de direito líquido e certo do impetrante à dedução dos valores, já que este foram informados pelo próprio ente devedor. 2. In casu, verifica-se que em momento algum o impetrante colacionou aos autos do processo administrativo o cálculo que entendia devido, restando clarividente a sua tentativa de protelar o pagamento sob alegação de incorreção dos cálculos. 3. Logo, conquanto possa haver verossimilhança nos argumentos declinados pelo poder público no sentido de que deveriam ser descontados os valores cobrados com a inclusão na base de cálculo dos valores que foram pagos a título de contribuição previdenciária dos servidores municipais, resta incabível a discussão deste tema, porque quanto a ele operou-se a preclusão. (Art. 473 do CPC de 1973 que encontra correspondência no Art. 507 do CPC de 2015). 4. O seqüestro de verba pública em razão do não pagamento de precatórios em atraso é medida passível de ser decretada, haja vista que o § 6º do art. 100, CF e § 10 do Art. 97 do ADCT, amparam tal medida constitutiva diante da não alocação pelo ente federado do valor necessário à satisfação de seu débito. 5. Assim, diante da ausência de direito líquido e certo e de demonstração quanto a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, a denegação da segurança é medida que se impõe. (TJ-MS - MS: 14114692920158120000 MS 1411469-29.2015.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/05/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/05/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSIVO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO DO JUIZ DE DIREITO RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. LIBERAÇÃO. DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. Ato da autoridade coatora que se mostra incensurável, determinando o cumprimento da ordem de seqüestro de verbas públicas em face do não pagamento de parcela vencida no precatório nº 60.475.Denegação do mandamus que se impõe, com base em decisão administrativa do Órgão Especial (Agravo Regimental nº 27270-0300/11-2).POR MAIORIA, MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, VENCIDO O PRESIDENTE. (TJ-RS - MS: 70043940295 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 15/02/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2012)

Assim, pelas razões acima apontadas, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do Município impetrante, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/04/2022